Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-10.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE SAÚDE INTERNACIONAL. QUITAÇÃO. HOSPITAIS ESTRANGEIROS. COMPROVAÇÃO. PERDA DO OBJETO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. Aliando-se os documentos acostados aos autos pelas recorridas, que indicam o pagamento aos hospitais estrangeiros, com a falta de novas cobranças da autora pelos mesmos nosocômios, resta evidenciada a quitação da dívida e, consequentemente, a perda superveniente do objeto. A indenização por danos morais tem como objetivo atenuar os prejuízos imateriais causados pelo ofensor em detrimento da honra, dignidade, intimidade, imagem, entre outros direitos de personalidade do ofendido. Nos casos de descumprimento contratual, ainda que em regra tal descumprimento, por si só, não seja suficiente para a caracterização de dano moral indenizável, caso seja demonstrado que a situação ocorrida não gerou apenas mero dissabor, mas situação fática que enseja reparação por danos morais, deve o ofensor ser condenado ao pagamento da indenização. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar proporcional ao dano, guardadas as peculiaridades do caso concreto.